Tribunal: TJDFT
Processo: 0739066-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739066-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Nozawa Oliveira Advogados contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0727013-31.2018.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de intimação da parte executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro em parte o pleito formulado pelo credor (ID 246797965). Promovi o cadastramento nos dados da autuação do nome de Fernanda dos Santos Nascimento como representante do devedor (espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento), na condição de inventariante. À vista do óbito de Maria Dulce, inativei os seus advogados nos dados da autuação, pois, como se sabe, a morte é hipótese legal de extinção do mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil. Diante da dificuldade enfrentada pelos credores para habilitarem o seu crédito perante o inventário extrajudicial do devedor (espólio de Maria Dulce), determino que a inventariante, Fernanda dos Santos Nascimento, seja intimada no SRIA, QI 31, lote 5, Guará II/DF, para que tome conhecimento da presente execução, habilite o crédito do exequentes no inventário extrajudicial e regularize a representação do espólio nestes autos também por advogado(a), no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao mais, rejeito o pleito de intimação da inventariante para indicar bens à penhora, visto que se trata de medida inócua, devendo ser rechaçada pelo juízo (art. 139, III, segunda parte, do CPC). Ademais, no caso, é incabível eventual aplicação de multa, já que o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça requer a efetiva demonstração de má-fé da parte na ocultação de bens. Nesse sentido, colaciono precedente deste Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. NÃO ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em exame, a intimação do devedor para indicar bens à penhora equivale a medida inócua, que pode ser dispensada, uma vez que, para configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser demonstrada má-fé do executado, no sentido de, comprovadamente, ocultar patrimônio passível de penhora, e/ou, ainda, pretender retardar, de maneira indesculpável, a marcha processual. 2. O executado deixou de pagar o valor devido dentro do prazo, sujeitando-se à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Tal situação, por si só, sugere a indisponibilidade de patrimônio líquido imediato para a quitação do débito perseguido na presente execução. Ademais, não existe nenhum elemento que indique que o réu estaria ocultando patrimônio, principalmente pelo fato de que o credor, verdadeiro interessado na satisfação do crédito, pouco diligenciou, no sentido de localizar bens passíveis de constrição. (...).".Acórdão 1357942, 07020713020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Caso o prazo fixado em favor da inventariante transcorra in albis, intime-se o credor para que requeira o que entender de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a ausência de bens penhoráveis identificados nas diligências realizadas por meio dos sistemas BacenJud, Renajud, Infojud e eRIDF, bem como a negativa dos herdeiros em admitir a habilitação do crédito no inventário extrajudicial, revelaria a necessidade de medidas coercitivas para garantir a efetividade da execução; (b) a intimação da inventariante para indicar bens à penhora seria medida legítima e necessária, não apenas para viabilizar o cumprimento da obrigação, mas também para evitar o esvaziamento da prestação jurisdicional; (c) a decisão recorrida teria se equivocado ao considerar a medida inócua, pois a ausência de bens não afastaria o dever da parte executada de colaborar com o processo, indicando bens que possam satisfazer o crédito; (d) a resistência injustificada à execução, especialmente diante da tentativa frustrada de habilitação do crédito no inventário, autorizaria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no artigo 774, §2o, do CPC”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para determinar a imediata “intimação do espólio agravado”, por meio de sua representante legal, para que indique os bens à penhora, sob pena de multa “nos termos do art. 774, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que compete ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível (Código de Processo Civil, artigos 524, inc. VII e art. 798, inc. II, alínea “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que teriam sido efetuadas várias diligências infrutíferas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida (p.ex.: ocultação patrimonial pelo devedor), sobretudo em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora, conforme demonstrado com a realização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados. Importante assinalar que teria sido deferido a habilitação dos créditos da parte exequente no inventário extrajudicial do devedor (espólio de Maria Dulce). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito; e b) da possibilidade de atribuição ao devedor do ônus de indicar bens passíveis de penhora. 2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para conduzir veículos, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 4. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 5. A pretendida intimação do devedor consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 5.1. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2040440, 0726207-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 774, V, CPC. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de deferir o pleito do agravante no sentido de que o devedor seja intimado a indicar bens penhoráveis e a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da inércia do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC) deve orientar a busca pela efetividade da execução. Contudo, a responsabilidade primária pela localização de bens é do credor (art. 798, II, "c", CPC). A intimação do devedor para indicar bens exige demonstração de má-fé ou conduta dolosa, nos termos do art. 774, V, CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. No caso, não houve comprovação de ocultação dolosa de patrimônio nem resistência maliciosa à execução. A diligência pleiteada mostrou-se inócua e desnecessária. IV. DISPOSITIVO Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão ora debatida. (Acórdão 2022642, 0718513-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido Liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator